Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PEDIDO CONDENATÓRIO REFERENTE À COTA DEVIDA PELA PARTE RÉ EM DIVERSOS MESES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO PARCIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA E CONDENAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE.

1. Os honorários advocatícios e demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como no princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo, sem olvidar da proporcionalidade em conformidade com o art. 86 do CPC. Assim, de regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Para fixação da base de cálculo dos honorários, expressa o Código a ordem decrescente de preferência, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Por fim, cada litigante responde na proporção da parcela que sucumbiu, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro.

2. O art. 85, caput, do CPC determina a condenação do adversário vencido – e não da própria parte – para que arque com a verba de sucumbência, a qual não se confunde com os honorários contratuais, estes sim da responsabilidade da parte contratante. Também não se deve confundir a distribuição proporcional das despesas, autorizada no caput do art. 86 do CPC, com a alteração do devedor da obrigação, que é sempre o vencido em maior ou menor extensão, de acordo com a proporcionalidade do êxito na causa.

3. Apelação conhecida e provida em parte.